Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO REJEITADA.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO.

VÍCIO SANÁVEL.

RECONDUÇÃO DO INVENTARIANTE E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.
CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DELA DECORRENTES. CORREÇÃO DE ATO IRREGULAR. CERTIDÃO ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DAS AVERBAÇÕES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em tutela cautelar antecedente que: (i) declarou regularizada a representação processual do polo ativo pelo inventariante; (ii) indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 03/12/2024; (iii)

manteve a declaração de nulidade da certidão expedida pela secretaria sem autorização judicial, bem como das averbações premonitórias dela decorrentes; e, (iv) determinou a manifestação da parte sobre a alegação de prescrição/decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de intempestividade/preclusão do recurso; e (ii) nulidade dos atos processuais pela alegada ausência de representação processual do espólio; (iii)
a nulidade de certidão e das averbações premonitórias dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há intempestividade ou preclusão quando o recurso se dirige contra nova decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais, pronunciamento judicial autônomo e impugnável por recurso dentro do prazo legal.

4.

O
vício de representação processual é sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não implicando nulidade automática dos atos processuais.

5. A recondução do inventariante restabelece a legitimidade de representação do espólio, afastando a alegação de ausência de capacidade processual.

6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não se verifica quando assegurado o contraditório e oportunizada nova manifestação da parte.

7. A decisão que declarou a nulidade da certidão expedida pela secretaria e das averbações premonitórias dela decorrentes corrigiu ato processual irregular, sem determinação judicial.

8.
A reabertura de prazo para manifestação sobre prescrição e decadência, afasta eventual alegação de prejuízo,
incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

O defeito de representação processual do espólio, decorrente de controvérsia sobre a investidura do inventariante, é sanável e não gera nulidade automática dos atos processuais.

2.

A expedição de certidão para fins de averbação premonitória sem autorização judicial deve ser anulada, impondo a nulidade do ato e das averbações dele decorrentes.

3.

A decretação de nulidade processual depende da comprovação de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 300, 313, 828, 1.003, §5o, e 1.015; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.186.791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; TJMT, AI no 1037494-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER e ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER, representados pelo inventariante Emerson Maldaner, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na Tutela cautelar antecedente n. 1000497-45.2021.8.11.0077 ajuizada em desfavor de MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER.

A decisão declarou regularizada a representação processual do polo ativo, representado pelo inventariante Emerson Maldaner; indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 03/12/2024, mantendo a decisão de id. 180301500; e, determinou a intimação da autora para que apresente manifestação específica acerca da alegação de prescrição e decadência arguida pela parte ré (id. 342428357).

Os agravantes sustentam que
a decisão incorreu em erro ao afastar a nulidade dos atos processuais praticados no período em que o espólio estaria sem representação processual válida, sustentando tratar-se de vício de natureza absoluta que comprometeria a validade da relação processual. Alegam que, em 03/12/2024, decisão proferida no inventário da falecida Maria Annita Maldaner teria suspendido o processo sucessório e estendido seus efeitos à nomeação do inventariante, determinando que a sucessão passasse a ser representada por todos os herdeiros, o que teria retirado de Emerson Maldaner a capacidade de representar o espólio na presente demanda. Afirmam que foi requerida a suspensão do processo até a regularização da representação, o que não teria sido observado, prosseguindo o feito com a prática de atos processuais e com a prolação de decisão que determinou a baixa de diversas averbações premonitórias incidentes sobre imóveis relacionados à lide. Defendem que tais atos seriam nulos, por terem sido praticados em momento de ausência de representação processual válida do polo ativo, com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustentam ainda que a decisão agravada teria aplicado de forma indevida o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo, argumentando que a retirada das averbações premonitórias teria causado prejuízo concreto ao espólio, ao suprimir a publicidade registrária acerca da existência de litígio envolvendo os imóveis objeto da controvérsia. Requerem o provimento do recurso para a reforma do item 2 da decisão, reconhecendo a nulidade dos atos processuais praticados a partir de 3/12/2024 (id. 343483881).

O recurso foi recebido (id. 343029351).

A agravada sustenta, preliminarmente, a intempestividade e preclusão temporal da pretensão recursal, argumentando que a insurgência pretende rediscutir decisão anterior preclusa. No mérito, afirma que inexiste nulidade processual, pois a recondução do inventariante teria validado os atos anteriormente praticados, além de inexistir demonstração de prejuízo capaz de justificar a decretação de nulidade. Requer o desprovimento do recurso (id. 348971885).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção, por se tratar de questão meramente patrimonial e privada, sem repercussão no interesse público (id. 349266382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravada argui a intempestividade e preclusão da pretensão recursal, argumentando que a insurgência pretende, na verdade, rediscutir decisão anterior não impugnada.

Verifica-se que a insurgência recursal se dirige contra a decisão proferida em 01/12/2025, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 03/12/2024, mantendo hígida decisão anterior sob o id. 180301500.

Assim, ainda que a discussão recursal dialogue com atos processuais anteriormente praticados no curso da demanda, o objeto imediato do recurso é a decisão que rejeitou o pedido de nulidade formulado pelos agravantes.

Com efeito, tendo sido a decisão agravada proferida em 01/12/2025, e considerando o prazo recursal previsto no art. 1.003, §5o, c/c art. 1.015 do CPC, não há o que se falar em intempestividade do Agravo de instrumento.

Desse modo, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - RELATORA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Consta que, em 04/12/2024, após retorno dos autos do Tribunal de Justiça, as partes foram regularmente intimadas para manifestação, tendo o réu peticionado em 16/12/2024.

Na sequência, em 09/01/2025, houve decisão declarando: (i) a nulidade da certidão expedida pelo Gestor Judiciário sob o id. 60569086, com remessa para apuração em procedimento disciplinar; (ii) a ilegalidade das averbações premonitórias realizadas com fundamento naquele documento; (iii) a instauração de incidente para apuração de eventuais prejuízos decorrentes da realização das averbações; e, (iv) a intimação da autora para manifestar acerca da alegação de prescrição ou decadência.

Após essa decisão, em 28/01/2025, os autores requereram a suspensão do processo e a regularização da representação processual do polo ativo. Na sequência, em 03/02/2025, houve manifestação da parte ré e, em 13/02/2025 e 15/02/2025, os autores reiteraram o pedido de suspensão do processo.

Em 17/02/2025, o magistrado determinou nova manifestação da parte ré, a qual foi juntada aos autos em 25/02/2025.

Em 29/08/2025 os autores formularam pedido específico de reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir de 03/12/2024, pretensão que foi indeferida e ora submetida à apreciação desta Corte.

No caso, observa-se que a controvérsia suscitada pelos agravantes está diretamente relacionada à alegada ausência de representação processual válida do espólio, circunstância que, segundo defendem, implicaria nulidade automática de todos os atos processuais praticados no período.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a questão relativa à representação processual do espólio foi regularmente solucionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que determinou a recondução do Sr. Emerson Maldaner ao cargo de inventariante, circunstância apta a restabelecer a legitimidade representativa do Espólio.

Dessa forma, não se verifica vício de representação capaz de gerar, de forma automática, a nulidade de atos processuais anteriormente praticados, como pretendem os agravantes.

Ademais, a nulidade cuja declaração se pretende refere-se, essencialmente, à decisão proferida em 09/01/2025, que determinou: a nulidade da certidão expedida; a declaração de ilegalidade das averbações premonitórias realizadas com base nesse documento; a instauração de incidente para apuração de eventuais prejuízos; e a intimação da autora acerca da alegada prescrição/decadência da ação.

A análise do referido
decisum
revela que ele não implicou violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa do espólio.

Isso porque a decisão limitou-se a corrigir ato administrativo irregular praticado pela secretaria, consistente na expedição de certidão de averbação premonitória, sem qualquer ordem judicial que a autorizasse.

Conforme evidenciado nos autos, a mencionada certidão foi expedida diretamente pelo gestor judiciário, sem prévia apreciação ou autorização do magistrado, circunstância que compromete a legalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, a providência adotada pelo Juízo, consistente na declaração de nulidade da certidão e na consequente invalidação das averbações premonitórias dela decorrentes, representou mera restauração da legalidade processual, não configurando afronta ao devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que a própria decisão questionada oportunizou o contraditório à parte autora, ao intimá-la para manifestar sobre a alegação de prescrição ou decadência.

De todo modo, eventual prejuízo alegado foi superado, pois o prazo para manifestar sobre a matéria foi novamente concedido pelo juízo na decisão proferida em 01/12/2025, ocasião em que a representação processual do espólio já se encontrava plenamente regularizada.

Assim, não há prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual, incidindo, no caso, o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Cumpre acrescentar que, caso a parte agravante entenda necessária à realização de averbações premonitórias sobre os imóveis indicados, poderá renovar tal pedido perante o juízo, mediante demonstração dos requisitos legais pertinentes, notadamente aqueles previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O que não se pode admitir, todavia, é que esta instância revisora convalide, por via transversa, ato administrativo praticado por servidor sem a necessária autorização judicial, em manifesta desconformidade com o regime jurídico processual.

A esse propósito, precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AOS EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que rejeitou a tese de nulidade processual por vício de representação, em razão da não suspensão do processo após o óbito do autor, ocorrido antes da sentença, com habilitação dos sucessores apenas na fase de cumprimento de sentença.

2. O acórdão recorrido considerou o defeito de representação como vício sanável, destacando que eventual nulidade somente poderia ser suscitada pela parte prejudicada (herdeiros) ou pelos adversários mediante demonstração de prejuízo, inexistente no caso.

3. O recorrente alegou violação ao art. 682, II, do Código Civil, sustentando que os atos processuais praticados após o óbito do autor seriam absolutamente nulos, tornando inexigível o título e inválidos os atos subsequentes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de suspensão do processo após o óbito do autor, com habilitação tardia dos sucessores, configura nulidade processual absoluta ou relativa, e se houve prejuízo efetivo à parte adversária que justifique a declaração de nulidade dos atos processuais.

III. Razões de decidir

5. O defeito de representação é considerado vício sanável, conforme o art. 76 do Código de Processo Civil, sendo possível sua regularização sem que isso implique nulidade do processo.

6. A nulidade processual por defeito de representação somente pode ser suscitada pela parte prejudicada, ou pela parte adversária mediante demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi comprovado no caso.

7. A distinção entre ajuizamento de ação por pessoa já falecida e falecimento no curso do processo é relevante, sendo que, no segundo caso, o processo já está constituído e a regularização do polo processual é suficiente para sanar eventual irregularidade.

8. A ausência de suspensão do processo após o óbito do autor, conforme previsto no art. 313 do Código de Processo Civil, enseja nulidade relativa, sendo os atos válidos na ausência de prejuízo aos interessados.

9. A coisa julgada convalida eventuais nulidades existentes nos atos processuais praticados na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 2.186.791/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Sob o mesmo raciocínio, precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SÓCIOS. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócio incluído no polo passivo de Cumprimento de Sentença, em razão da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por empresa exequente diante da ineficácia das tentativas de satisfação do crédito contra a pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade por irregularidade de representação processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não se verifica quando a parte contrária exerce regularmente o contraditório.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil e interpretado pelo STJ.

5. A simples inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

6. O exercício do direito de defesa, ainda que o Recurso tenha sido desprovido, não configura litigância de má-fé na falta de dolo processual ou resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A litigância de má-fé exige dolo processual e não se presume a partir da mera interposição de Recurso improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e § 2o; CPC, arts. 1.017, I e § 5o, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.

STJ, AgInt no AREsp 2141540/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023.

STJ, REsp 2150227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024.

(TJMT, N.U 1037494-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026